Tribunal: TJDFT
Processo: 0721912-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. ART. 9o DA LC N. 123/2006. ARTS. 134, VII, E 135, III, DO CTN.
1. O art. 9o da LC n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, deve ser lido em conjunto com as hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos arts. 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional.
2. A diferença entre as hipóteses de responsabilização está em que, “enquanto a responsabilidade subsidiária de que trata o inciso VII do art. 134 do CTN está limitada ao patrimônio social que subsistir após a liquidação, a responsabilidade pessoal decorrente da aplicação do art. 135, III, do CTN não encontra esse limite, podendo o sócio responder integralmente pelo débito com base em seu próprio patrimônio, independente do que lhe coube por ocasião da extinção da pessoa jurídica” (REsp 1.591.419/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/10/2016).
3. O redirecionamento da execução fiscal com base no art. 135, III, para a inclusão dos sócios da sociedade empresária no polo passivo, ainda que seja micro e pequena empresa, apenas é admitido se constatada a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Além do mais, exige-se que o sócio esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 562.276, em repercussão geral.
4. Por outro lado, tanto a Primeira quanto a Segunda Turma do STJ possuem entendimento de que, pela redação do art. 9o da LC n. 123/2006 e da LC n. 147/2014, no caso de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.